Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PREVENÇÃO. MESMO TÍTULO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CONTRATO VÁLIDO. ALUGUEL DEVIDO. MODALIDADE ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU/TLP. PAGAMENTO REALIZADO. COMPROVANTE VÁLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO IRRAZOÁVEL. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, conforme art. 55, §1o do Código de Processo Civil. Sendo assim, o juízo de primeira instância é competente para julgamento da demanda. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da sentença é possível verificar que o Juízo a quo analisou as questões suscitadas pela embargante de forma satisfatória, demonstrando, assim, o cumprimento dos parâmetros dispostos no artigo 489 do Código de Processo Civil.
4. Da leitura do contrato de locação não há nada que permita concluir que o ajuste tenha se dado na modalidade antecipada, uma vez prevista garantia, e tendo em vista que o valor da reforma fez jus à quitação do primeiro mês de aluguel a vencer. Sendo assim, não há nulidade no contrato de locação, sendo devido o pagamento do último aluguel.
5. Quanto ao IPTU/TLP, no entanto, há comprovante de transferência à imobiliária e demonstração de comunicação do pagamento efetuado, coincidindo exatamente com o valor executado. O simples fato de a transferência ter sido realizada por terceiro não impede a comprovação da quitação.
6. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
7. No caso vertente, a demanda não apresenta nenhuma particularidade que imponha a elevação dos honorários advocatícios para além do mínimo, não apresentando natureza demasiadamente complexa, portanto, não merece reforma a sentença recorrida nesse ponto
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.